Tribunal: STF
Processo: ARE 1392545
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR AFASTADA. DCOMP NÃO HOMOLOGADA. RETIFICAÇÃO DE DCTFAPÓS DESPACHO DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DERECONHECIMENTO DA HOMOLOGAÇÃO, À CONTA DE VEDAÇÃOEXPRESSA DO ART. 74, § 3°, V, DA LEI 9.430/96. RESPONSABILIDADEEXCLUSIVA DO CONTRIBUINTE NO PREJUÍZO SOFRIDO, QUE NÃOPODE SER "TRANSFERIDA" AO PODER PÚBLICO, O QUAL AGIU NOSEXATOS TERMOS DA LEI. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAMEPROVIDOS, COM INVERSÃO DE SUCUMBÊNCIA.



    1. Rejeita-se a aludida essencialidade dos documentos apontados pela ré - os motivos contidos no despacho decisório e a data de protocolo da manifestação de inconformidade -, cuja ausência ensejaria o indeferimento da inicial. A uma porque o fundamento da não homologação foi explicitado na própria inicial, fato não contraditado em contestação. A duas, porque eventual discussão administrativa então travada somente interferiria no interesse de agir da autora se restasse decidido pela homologação da compensação, o que não se depreende do exame dos documentos trazidos e da própria contestação. Logo, inócua a questão da tempestividade ou não das manifestações apresentadas, porquanto, ainda que estivessem pendentes de apreciação, subsistiria a necessidade do ajuizamento, sobretudo em virtude de a União se opor apretensão judicial. Precedentes.



    2. Á época da apreciação das declarações de compensação, o crédito tributário não podia ser reconhecido por conta de negligência exclusiva da empresa autora, consistente na ausência de informação quanto às contribuições alcançadas no mês de abril, obrigação conferida ao contribuinte por serem tributos cujo lançamento se dá por homologação, via entrega da DCTF, conforme previsão disposta no art. 5° do Decreto -Lei 2.124/84.



    3. A omissão da contribuinte perdurou até a prolação de despacho administrativo decisório pela não homologação da compensação, quando só então a empresa promoveu a retificação da DCTF, o que já deveria ter feito antes nos termos da lei. A medida, posteriormente cumprida, esbarrou em situação fiscal já consolidada, que não permitia à Administração renovar o exame da compensação já afastada; é expressamente vedada a compensação de débitos objeto de compensação não homologada (art. 74, § 3', V, da Lei 9.430/96).



    4. Pleito autoral que esbarra na estrita legalidade da atuação administrativa no caso. Reconhecer a extinção dos débitos em tela quando a apreciação administrativa do direito creditório se viu impedida por inércia do próprio contribuinte (ao não retificar o erro nas informações fiscais já prestadas) seria atribuir à Administração a responsabilidade por conduta prejudicial à autora, mas que derivou EXCLUSIVAMENTE do comportamento do contribuinte. Precedentes.



    5. Sentença reformada, com inversão de sucumbência, aplicando-se o CPC/73.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV, LXXVIII; 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente